Tribunal: TJDFT
Processo: 0756092-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 1.085 DO STJ. TESE QUE SE REFERE A EMPRÉSTIMOS COMUNS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 40% NO ÂMBITO DISTRITAL. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.085, assim como da possibilidade, no âmbito do Distrito Federal, da contratação de empréstimos com desconto em folha de até 40% do salário.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão. Isso porque a tese fixada no julgamento do Tema 1.085 do STJ versa sobre a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) do salário, especificamente no que se refere às parcelas de empréstimos comuns. Por outro lado, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados, até mesmo porque a sentença afastou a pretensão inicial no que se refere aos empréstimos comuns. Assim, não há ofensa ou mesmo inobservância à tese fixada pelo STJ.
IV. Por fim, no que se refere à possibilidade de descontos de até 40% (quarenta por cento) em folha de pagamento no âmbito Distrital, cumpre observar que se trata de argumento não defendido nas razões recursais, sendo apresentado tão somente por ocasião dos presentes embargos. Portanto, não há omissão igualmente quanto a este ponto.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.